Tribunal: STJ
Processo: 5093336-97.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144987 - MG(2024/0179935-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
EMBARGADO
: NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cb88ea91-8ce9-44e6-9e73-a1b1251d2172

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cb88ea91-8ce9-44e6-9e73-a1b1251d2172

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144987 - MG (2024/0179935-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
EMBARGADO
: NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL contra acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado (e-
STJ, fls. 1.203-1.204):

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNONO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. CONFLITO ENTRE AS LEIS 6.435/1977 E 8.020
/1990. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE
BENEFÍCIO. SUPERÁVIT. CONSTATAÇÃO. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES
ADOTADAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53277026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:14
Código de Controle do Documento: e8d396bf-af1e-444e-b986-9ec97ce6022d

1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, uma vez que se trata de matéria cuja competência para exame é do
Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta Magna.
art. 102
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, afastou a alegação de que o reajuste somente poderia ser
concedido após três exercícios consecutivos sem a utilização da reserva
constituída a partir dos valores excedentes, uma vez que tal previsão diz
respeito à revisão obrigatória dos planos de benefícios, hipótese distinta dos
autos, que cuida de reajustes de benefícios.
5. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno improvido."

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ, fls. 1.213-1.230), a parte embargante sustenta a
ocorrência de omissão e contradição do acórdão embargado quanto à jurisprudência consolidada do
STJ que exige, em demandas de revisão/reajustamento de benefício de previdência complementar,
a realização de perícia atuarial, sob pena de cerceamento de defesa, com destaque para o
cujo voto afirma a “imprescindibilidade de produção de perícia atuarial” e a
REsp 1.412.667/RS,
proteção do equilíbrio financeiro e atuarial dos planos; omissão no exame do dissídio
jurisprudencial, indevidamente afastado pela
pois a controvérsia seria estritamente
Súmula 7/STJ,
de direito e haveria similitude fática em demandas de “superávit 1999”, com conflitos normativos
envolvendo o
da
o
parágrafo único, do Decreto 81.240/1978, a
art. 46
Lei 6.435/1977,
art. 34,
e o princípio da especialidade do
o, § 2o, da LINDB, sustentando a
Lei 8.020/1990
art. 2
aplicabilidade da
às entidades patrocinadas pela Administração, como a Telebras, e
Lei 8.020/1990
a impossibilidade de reajuste de benefícios com base em excedente; e contradição do acórdão
embargado por afastar a necessidade de superávit em três exercícios consecutivos e por não exigir
manifestação favorável do conselho deliberativo, em dissonância com precedentes específicos do
STJ sobre a Sistel e o exercício de 1999, inclusive o
no qual a Terceira Turma
REsp 2016670/PB,
reafirmou que, para revisão dos benefícios, é indispensável “a ocorrência de superávit por três
exercícios consecutivos” e a deliberação do conselho, além de apontar que o julgado embargado se
amparou em precedentes defasados.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.234).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
Documento eletrônico VDA53277026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:14
Código de Controle do Documento: e8d396bf-af1e-444e-b986-9ec97ce6022d

sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, por entender que houve omissão no acórdão do agravo interno.
Não obstante, cumpre registrar que a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo
interno interposto pela parte recorrente, concluiu pela incompetência do Superior Tribunal de
Justiça para examinar matéria constitucional, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal; inexistência de cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode
indeferir a produção de provas desnecessárias, com precedentes que assentam: “Não caracteriza
cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu
destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu
convencimento” (AgRg no
Terceira Turma,
e “o magistrado fica
AREsp 566.307/RS,
23/09/2014)
habilitado a valorar livremente as provas [...] não implica cerceamento de defesa o indeferimento
da dilação probatória” (AgInt no
Quarta Turma,
; deficiência
AREsp 2.168.550/MG,
13/02/2023)
de fundamentação do recurso especial, incidindo as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal, por falta de impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido; óbice
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao dissídio e ao mérito, pois a alteração das
conclusões demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas
contratuais, também atraindo a
manutenção do entendimento do Tribunal de origem
Súmula 5/STJ;
de que a exigência de superávit por três exercícios consecutivos refere-se à revisão obrigatória dos
planos, distinta do pleito de reajuste de benefício, o que impede a reforma sem reexame de provas;
e prejudicialidade do dissídio jurisprudencial pela ausência de similitude fática, conforme
com reforço do precedente: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na
Súmula 7/STJ,
sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão
recorrido” (AgInt no AgInt no
Terceira Turma,
e “os
AREsp 1.877.822/SC,
29/08/2022)
argumentos apresentados em momento posterior [...] importam indevida inovação recursal” (AgInt
nos EDcl no
Terceira Turma,
, culminando no improvimento do
AREsp 1.048.504/SC,
09/08/2021)
agravo interno.
No caso dos autos, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
Documento eletrônico VDA53277026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:14
Código de Controle do Documento: e8d396bf-af1e-444e-b986-9ec97ce6022d

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração se
o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria
submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO
, DJe de 28.10.2008)
OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes,
de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem
sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II E
535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53277026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:14
Código de Controle do Documento: e8d396bf-af1e-444e-b986-9ec97ce6022d

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EVIDENCIADA
PELA
APLICAÇÃO
DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
12/09/2017,
15/09/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não
é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a rejeição
da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
HIPÓTESE EM QUE A
SÚMULA 7/STJ.
FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR
DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AS
CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53277026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:14
Código de Controle do Documento: e8d396bf-af1e-444e-b986-9ec97ce6022d

[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53277026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:14
Código de Controle do Documento: e8d396bf-af1e-444e-b986-9ec97ce6022d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.144.987 / MG
Número Registro: 2024/0179935-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230384968003 50933369720198130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
RECORRIDO
: NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento eletrônico VDA54010925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: d1fa9932-ef9b-43f8-8070-951d02d866ec

ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
EMBARGADO : NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: d1fa9932-ef9b-43f8-8070-951d02d866ec